Tribunal: TJSP
Processo: 1003791-22.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Irresignação do banco réu – Alegação do autor de desconhecer a contratação de título de capitalização e dos descontos a eles relativos em seu benefício previdenciário – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Irresignação do banco réu – Alegação do autor de desconhecer a contratação de título de capitalização e dos descontos a eles relativos em seu benefício previdenciário – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a legitimidade da contratação impugnada pelo autor – Banco que não trouxe aos autos instrumento contratual firmado pelo autor – Inexistência do contrato corretamente reconhecida – Repetição em dobro do indébito – Cabimento, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC – Dano moral – Ocorrência configurada – Quantificação – Insurgência recursal do réu, postulando a redução – Montante arbitrado que comporta ser minorado – Termo inicial dos juros de mora – Incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Recurso do réu parcialmente provido.